Tribunal: CARF
Processo: 13910.000940/2008-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13910.000940/2008-43
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.205 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
MAGALI DA SILVA ARRIVABENE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta anexe
todos os recibos e documentos apresentados pelo contribuinte.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
Relatório

Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 37 a 41)
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação por omissão de
rendimentos de alugueis recebidos de pessoas físicas e dedução indevida de despesas médicas.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$3.461,88, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação que conforme decisão
da DRJ:
Inconformado com a exigência, a qual tomou ciência em 05/07/2013, fl. 14, o
contribuinte apresentou impugnação em 29/07/2013, fls. 02/05, alegando em síntese
que, apresentou os recibos emitidos por Luana Soares Lages Gonçalves, os quais
comprovam a efetividade da despesa, contudo a comprovação do pagamento se torna
difícil por ter sido efetuado em dinheiro.
Na impugnação constam decisões judiciais e administrativas.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13910.000940/2008-43
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.205 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13910.000940/2008-43

Aos autos foram anexados os documentos de fls. 10/12.

A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/CTA que, por unanimidade,
em 17/10/2010, no acórdão 06-29.721, às e-fls. 45 a 52, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 48
a 51 no qual alega, em síntese, que:
 a recorrente não cometeu nenhuma ilicitude, haja vista que quando
notificada, apresentou todos os documentos probatórios para sua defesa
observando as exigências legais pertinentes ao caso;
 os recibos e a declaração apresentada já suprem mesmo que tratando-se
de valor elevado, pois a recorrente não tem obrigação nenhuma de
movimentar todo e qualquer valor em sua conta corrente;
 inconformidade do recorrente é discordar da Notificação de
Lançamento em especial da multa em 75% sobre o valor do respectivo
lançamento e a aplicação de juros pela taxa selic, pois, resulta em
medida injusta e contrária a legislação e demonstra aparentemente um
caráter confiscatório;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 10/01/2011, às e-fls. 55, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 31/01/2011, e-fls. 58, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 37 a 41) relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
por omissão de rendimentos de alugueis recebidos de pessoas físicas e dedução indevida de
despesas médicas.
Em sede recursal, o contribuinte não impugnou autuação por omissão de
rendimentos de alugueis recebidos de pessoas físicas. Contudo, alega que juntou recibos dos
profissionais prestadores de serviços aos autos, documentos estes que não constam no processo.
Desta forma, converto o julgamento em diligência para que a unidade de
origem anexe todos os recibos e documentos apresentados pelo contribuinte.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital